Tribunal: STF
Processo: ADI 6914
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ref.: Petição n. 98308/2021



    Trata-se de requerimento formulado pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) para ingresso nesta ação direta de inconstitucionalidade na qualidade de amicus curiae (doc. 19).



    Em peça subscrita por Procuradores dos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins, o CONPEG afirma que os entes federativos detêm atribuição específica para regulamentar a matéria debatida nestes autos, além de se qualificarem como potenciais afetados pelo paradigma a ser produzido pelo julgamento da ação. Aduz, ainda, possuir conhecimento específico sobre a temática.



    Discorre sobre a natureza jurídica dos honorários sucumbenciais percebidos pelos advogados públicos, com indicação da natureza privada e eventual da verba, além de apontar julgados do Supremo Tribunal Federal nesta matéria. Postula, assim, o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, “a fim de que suas razões de direito sejam conhecidas e consideradas no presente julgamento, esperando que ao final sejam julgados procedentes os pedidos trazidos nesta ação direta de inconstitucionalidade” (doc. 19, p. 13).



    Passo ao exame do requerimento formulado.



    Conforme determina o art. 7º, § 2º, da Lei federal n. 9.868/1999, o relator da ação direta de inconstitucionalidade, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por decisão irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades a respeito do objeto da ação.



    Com o objetivo de propiciar maior pluralidade ao debate constitucional a partir do fornecimento de novas informações sobre o tema analisado, sejam de ordem fática ou jurídica, admite-se a intervenção de órgãos ou entidades nos processos de controle objetivo de constitucionalidade. Nesse sentido, já assentou esta Suprema Corte: 



    A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional (ADI n. 2.130, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 2/2/2011) 



    A figura do amicus curiae é admitida no Supremo Tribunal Federal como instrumento importante para permitir a participação da sociedade na interpretação e aplicação da Constituição Federal a ser realizada por esta Suprema Corte, ampliando o acesso a dados relevantes para a solução da controvérsia jurídica. 



    Assim, ao se ampliar a oportunidade de manifestação para outros atores, facilita-se a pluralidade de pontos de vista, o que contribui diretamente na tomada de decisão, conforme indicado em julgado do Supremo Tribunal Federal: 



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 



    1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 



    2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos.” (ADI 3460- ED/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12/03/2015) 



    A presente ação tem por objetivo o exame (i) de legislação do Estado de Santa Catarina que disciplina o pagamento de “pró-labore de êxito” e (ii) da possibilidade de utilização de recursos relativos aos honorários advocatícios vertidos ao Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reaparelhamento para custeio e pagamento da referida vantagem aos Procuradores daquele ente federativo. Discute-se, ainda, a viabilidade de uso dos recursos do aludido Fundo para pagamento de outras despesas que não a sua distribuição aos Procuradores e de conversão do superávit financeiro, no final de cada exercício, desses valores em recursos do tesouro.



    Trata-se, portanto, de matéria relevante e que concerne à adequada interpretação de dispositivos legais relativos à disciplina da remuneração de Procuradores do Estado e da titularidade e uso dos honorários de sucumbência.



    Nesse sentido, é útil a participação do requerente, que congrega diferentes Estados e o Distrito Federal, constituindo-se por meio das suas respectivas Procuradorias-Gerais. São esses órgãos que lidam com a temática trazida nos autos e podem, exatamente por isto, oferecer subsídios para a qualificação da tomada de decisão.



    Logo, tendo em vista a representatividade da entidade postulante, a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, defiro, com fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei federal n. 9.868/1999, o pedido para que o requerente ingresse no processo na condição de amicus curiae. 



    Intime-se o CONPEG desta decisão, reiterando, na linha do despacho anterior, a possibilidade de atualização dos subsídios outrora prestados.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator